Tribunal: TJDFT
Processo: 0700572-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700572-45.2020.8.07.0000 RECORRENTE: MRCF AUTO LOCADORA E SERVICOS LTDA RECORRIDO: JOAO ROSA DA SILVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. CONTA SALÁRIO OU FOLHA DE PAGAMENTO. PROVENTOS. DÍVIDA NÃO ALIMENTÍCIA. IMPOSSIBILIDADE. I – A concessão da medida processual de urgência está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. II – O Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.184.765/PA, em observância ao regime dos recursos repetitivos, assentou que o bloqueio de ativos financeiros em nome do executado, por meio do Sistema BacenJud, não deve descuidar do disposto no art. 649, IV, do CPC/1973 (art. 833,IV, CPC/2015), com a redação dada pela Lei n. 11.382/2006, segundo o qual são absolutamente impenhoráveis "os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal". III – A penhora mensal sobre a remuneração ou proventos do executado, realizada diretamente na folha de pagamento ou em conta que recebe remuneração, viola a norma legal, porquanto não se amolda à exceção prevista no §2o do art. 833 do CPC. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou os artigos 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, 4o e 833, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil, e 884 do Código Civil, porque é possível a penhora do percentual de 30% (trinta por cento) da remuneração do recorrido para pagamento de dívida não alimentar, com a garantia da duração razoável do processo e a celeridade na sua tramitação, além de impedir o enriquecimento ilícito. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com julgados do TJMG, TJRJ e STJ. Por fim, requer o deferimento da antecipação da tutela provisória de evidência para determinar a penhora de até 30% (trinta por cento) dos rendimentos do recorrido diretamente na fonte pagadora. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à suposta afronta ao artigo 5o, inciso XXXVI, da CF (AgInt no REsp 1859838/SC, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ-e de 1o/7/2020), por não se enquadrar no conceito de lei federal. Melhor sorte não colhem as teses de contrariedade aos artigos 4o do CPC e 884 do CCB, pois não foram apreciados pela turma julgadora, apesar de terem opostos embargos de declaração. Portanto, a ausência de prequestionamento autoriza a incidência dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ e 282 do STF, consoante o decidido no AgInt no REsp 1467852/DF, Relator Ministro OG FERNANDES, DJ-e de 17/6/2020. No tocante à sustentada ofensa ao artigo 833, inciso IV, do CPC, haja vista que “A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o salário, o soldo ou remuneração são impenhoráveis, sendo que essa regra somente pode ser excepcionada em situações especiais, as quais não foram constatadas na hipótese concreta”. (AgInt no AREsp 1515629/DF, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, DJ-e de 19/2/2020). Assim, "Encontrando-se o aresto de origem em sintonia à jurisprudência consolidada nesta Corte, a Súmula 83 do STJ serve de óbice ao processamento do recurso especial, tanto pela alínea 'a' como pela alínea 'c'” (AgInt nos EDcl no REsp 1830608/SP, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 15/6/2020). Em relação ao pleito de concessão de tutela provisória de evidência, trata-se de matéria que refoge à competência desta Presidência, que se limita à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015